Tribunal: TJSP
Processo: 1029282-38.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - GLOSA DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM NOSOCÔMIO CREDENCIADO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA – RÉS CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUEM DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO É A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POIS APESAR DE TER SUCUMBIDO, O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - GLOSA DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM NOSOCÔMIO CREDENCIADO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA – RÉS CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUEM DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO É A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POIS APESAR DE TER SUCUMBIDO, O NOSOCÔMIO NÃO COMETEU QUALQUER ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029282-38.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REDE D ́ OR
SÃO LUIZ S/A - UNIDADE MORUMBI, são apelados DIVA CIONI (ESPÓLIO),
VANIA APARECIDA VIEGAS N MENDES e LEA CIONI CONSTANT PIRES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-38.2015.8.26.0100 -Voto no 31385 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1029282.38.2015.8.26.0100
Comarca : São Paulo
Juiz
: Regis de Castilho Barbosa Filho
Ação
: Obrigação de Fazer
Apelante : Rede D'Or São Luiz S/A Unidade Morumbi
Apelada : Diva Cioni
Interessada: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico
VOTO N.o 31385
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - GLOSA DE DESPESAS
REALIZADAS DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
NOSOCÔMIO CREDENCIADO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
EM
RELAÇÃO
À
BENEFICIÁRIA

RÉS
CONDENADAS
SOLIDARIAMENTE
AO
PAGAMENTO
DAS
VERBAS
SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUEM DEVE
ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO É A OPERADORA DO
PLANO DE SAÚDE, POIS APESAR DE TER SUCUMBIDO, O
NOSOCÔMIO NÃO COMETEU QUALQUER ILEGALIDADE

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Diva
Cioni contra Rede D'Or São Luiz S/A, que a respeitável sentença de fls.
493/496, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
procedente para determinar que a requerida Unimed Paulistana arque
com os valores cobrados pela requerida Rede Hospital São Luiz
descritos na inicial e para determinar que a requerida Rede Hospital São
Luiz se abstenha de cobrar os valores da autora, considerada a
responsabilidade exclusiva da primeira requerida. As rés foram, ainda,
condenadas ao pagamento da integralidade das despesas processuais e
dos honorários do patrono do autor, arbitrados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-38.2015.8.26.0100 -Voto no 31385 ABK
3
condenação.
Inconformado recorre o nosocômio réu pugnando pela
reforma da parte da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito,
bem como seja revista a questão da sucumbência, posto que não
cometeu nenhuma ilegalidade contra o autor, a justificar sua condenação
de forma solidária com a operadora do plano de saúde corré (fls.
499/514).
O recurso foi preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
Segundo se infere, a autora possui mais de noventa anos de
idade e é segurada individual da corré Unimed Paulistana. Em 26 de
maio de 2014, sofreu uma queda, tendo batido fortemente a cabeça em
um degrau. Foi levada, imediatamente, para o Hospital São Luiz,
unidade Morumbi, onde permaneceu internada, em coma, até sua
transferência para o hospital de retaguarda, onde se encontrava por
ocasião da distribuição da presente ação.
A operadora de saúde se negou a pagar parte das despesas
havidas pela autora durante a internação no Hospital São Luiz, por
considerar que alguns materiais foram utilizados em exagero e que
outros não teriam amparo contratual por serem de uso pessoal.
A fatura sacada contra a autora soma a importância de R$
21.669,62 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e
dois centavos).
Pois bem. A sentença recorrida reconheceu que a
responsabilidade pelo pagamento da fatura hospitalar é da operadora de
saúde, ou seja, foi assegurado ao hospital corréu o direito de cobrar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-38.2015.8.26.0100 -Voto no 31385 ABK
4
corré os serviços efetivamente prestado à autora.
O crédito é, portanto, inexigível com relação a autora. E não
poderia ser diferente, haja vista que a internação se deu em decorrência
do convênio mantido entre o nosocômio e a operadora do plano de
saúde contratada pela autora.
Logo, é forçoso concluir que a ação é procedente contra o
hospital, pois restou vencido ao ver desacolhida sua pretensão de
cobrança em face da autora.
No entanto deve-se afastar os ônus sucumbenciais, haja vista
que o princípio da sucumbência por si só, não é suficiente para
determinar a responsabilidade das partes pelas despesas do processo.
Em situações excepcionais é de admitir que a parte, mesmo
vencida, não seja condenada nos ônus sucumbenciais, aplicando o
princípio da causalidade, fundamentado na premissa de que aquele que
deu causa à propositura da ação deve arcar integralmente com as
despesas.
É o que ocorre no caso dos autos, pois não há como se
imputar qualquer conduta ilegítima ao nosocômio, sendo certo que toda
celeuma se instaurou por conta da ilegal recusa da operadora do plano
de saúde de arcar com a integralidade das despesas da autora, havidas
durante a internação.
Sendo assim, reformo parcialmente a sentença, para condenar
a corré Unimed ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em favor da autora, que os majoro
para 15% do valor da condenação, tal como dispõe o paragrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-38.2015.8.26.0100 -Voto no 31385 ABK
5
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da corré, nos termos do acórdão.
Erickson Gavazza Marques
Relator